Tribunal: TJES
Processo: 5000368-91.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000368-91.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARMIL MARMORE MIMOSO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA e outros (6)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU ABUSIVIDADE A SER RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
O Poder Judiciário deve respeitar a liberdade de contratar, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, intervindo na relação jurídico-obrigacional, tão somente, quando restarem evidenciados abusos e/ou irregularidades.

2)
Malgrado o Superior Tribunal de Justiça ter se posicionado no sentido de que a contratação expressa da capitalização de juros deve ser clara, precisa e ostensiva (Terceira Turma, REsp nº 1302738/SC, relª Minª Nancy Andrighi, DJe 10/05/2012), em 27/06/2012, sob a sistemática prevista no art. 543-C, do CPC/73, decidiu a sua Segunda Seção, por voto da maioria de seus membros, que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Na ocasião, prevaleceu o voto-vista proferido pela eminente Min. Isabel Gallotti que, a despeito de concordar que a pactuação de capitalização de juros deve ser expressa, com taxas claramente definidas no contrato, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal seria suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual (Súmula 541, DJe de 15/06/2015).

3)
Muito embora não haja uma cláusula intitulada “Capitalização de Juros” ou com nomenclatura semelhante, no julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia (REsp nº 973.827/RS), restou sedimentado o entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
,
sendo dispensada a inclusão de cláusula com a redação expressa do termo

“capitalização de juros”, com isso restando pacificado o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, na forma da MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o n.º 2.170-01/2001.

4
)
A Cédula de Crédito Bancário prevê a cobrança de taxa efetiva de 1,00% ao mês e 12,683% ao ano, o que descortina a licitude da capitalização de juros perpetrada pela instituição financeira apelada, diante da disparidade entre as taxas, eis que a anual supera o duodécuplo da mensal, a dispensar previsão expressa nesse sentido.

5)
Seja em virtude da previsão da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, seja pela expressa informação da capitalização mensal dos juros, é possível concluir que houve prévia, expressa e clara previsão no contrato firmado entre as partes, não sendo razoável a revisão do contrato conforme pretendido a pretexto da alegada inobservância aos deveres de lealdade e informação e, muito menos, por abusividade da cláusula contratual, até mesmo por verificar que a taxa de juros foi pactuada em patamar inferior ao praticado à época em operações da mesma natureza.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
Marmil – Mármore Mimoso Comércio, Exportação e Importação Ltda. e outros (+6)

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul (Id 10545421), que rejeitou os “
embargos monitórios
” opostos e, ato contínuo, converteu o mandado inicial em executivo na presente “
ação monitória
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes (Id 10545430), em síntese, que:
(i)
o apelado não logrou com o dever de lealdade e informação ao firmar o contrato, por nele não haver cláusula que disponha de forma clara sobre a possibilidade de cobrança de juros capitalizados e a sua periodicidade;
(ii)
a legislação que trata da Cédula de Crédito Bancária admite a cobrança de juros capitalizados mensalmente somente se expressamente pactuados no contrato, conforme o art. 28 da Lei nº 10.931/04;
(iii)
diante da inidoneidade das cobranças indevidas feitas pelo apelado, o adimplemento das obrigações se tornou inviável diante de suas condições financeiras;
(iv)
ao impor dever de pagamento de quantia certa sem antes informar e apresentar a evolução do saldo devedor, bem como explicar as danosas consequências dos juros capitalizados, o apelado assumiu conduta não honesta e que contraria a lealdade;
(v)
o descumprimento dos postulados do princípio da informação e da boa-fé acarreta a anulação da cláusula atacada e o necessário levantamento e eventual quantum pago de forma incorreta;
(vi)
caberia ao apelado prestar todas as informações necessárias ao melhor entendimento do contrato a fim de evitar dúvidas e eliminar todas as contradições contratuais, não sendo admissível alegar e requerer disposições implícitas em seu favor;
(vii)
os juros capitalizados possuem importância crucial ao desenvolvimento do contrato, de maneira que, mesmo existindo uma cláusula pactuando tal incidência, esta deve ser redigida de forma a evidenciar ao contratante os exatos reflexos que esta cobrança geraria no plano do direito material;
(viii)
os juros capitalizados também não podem ser cobrados por força das Medidas Provisórias nº 1.963-17 (art. 5º) e nº 2.170-36 (art. 5º), mantidas pela EC nº 32/01, por ser a cédula posterior a vigência destes regramentos; e
(ix)
a cobrança de tais encargos não pode ser presumida pelo fato de a simples multiplicação da taxa mensal contratada por doze superar a taxa anual pactuada, tendo em vista não ser a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, cuja taxa anual ultrapassar o duodécuplo da taxa mensal, que caracterizará um acerto expresso entre as partes.

Do que se depreende da síntese acima, insurgem-se os apelantes contra a cobrança de
juros capitalizados
por parte da instituição financeira, para tanto alegando ser necessária a revisão do contrato (
rectius
: cédula de crédito bancário) a fim de se afastar “
a cobrança de juros capitalizados não contratados
”.

Pois bem. A revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira.

Todavia, o Judiciário deve respeitar a liberdade de contratar, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, intervindo na relação jurídico-obrigacional, tão somente, quando restarem evidenciados abusos e/ou irregularidades, o que, de acordo com o magistrado sentenciante, não ocorreu na hipótese concreta, o que é refutado nas razões recursais ao ser postulada a revisão do contrato celebrado especificamente no que se refere à capitalização de juros.

Como se sabe, após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), passou-se a admitir a capitalização mensal aos contratos celebrados após a sua entrada em vigor,
desde que houvesse previsão contratual
.

Portanto, considerando que o contrato foi celebrado entre as partes no dia 09/07/2019, quando há muito já vigorava referida Medida Provisória, não há que se falar na ilegalidade da capitalização de juros e tampouco no seu afastamento.

Consigno que, malgrado o Superior Tribunal de Justiça ter se posicionado no sentido de que a contratação expressa da capitalização de juros deve ser clara, precisa e ostensiva (
v.g.:
Terceira Turma, REsp nº 1302738/SC, relª Minª Nancy Andrighi, DJe 10/05/2012), em 27/06/2012, sob a sistemática prevista no art. 543-C, do CPC/73, decidiu a sua Segunda Seção, por voto da maioria de seus membros, que

“
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”
1
.

Na ocasião, prevaleceu o voto-vista proferido pela eminente Min. Isabel Gallotti que, a despeito de concordar que a pactuação de capitalização de juros deve ser expressa, com taxas claramente definidas no contrato,
a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal seria suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
(Súmula 541, DJe de 15/06/2015).

Da conferência do instrumento contratual (Id 10544999), muito embora não haja uma cláusula intitulada “Capitalização de Juros” ou com nomenclatura semelhante, no aludido julgamento realizado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia (REsp nº 973.827/RS), restou sedimentado o entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
,

sendo dispensada a inclusão de cláusula com a redação expressa do termo

“capitalização de juros”,
com isso restando pacificado o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, na forma da MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o n.º 2.170-01/2001.

Para que não pairem dúvidas, esclareço que a cédula de crédito bancário sob revisão prevê a cobrança de taxa efetiva de 1,000% ao mês e 12,683% ao ano (cf. Item 2.6, Id 10544999, p. 1), o que descortina a licitude da capitalização de juros perpetrada pela instituição financeira apelada, diante da disparidade entre as taxas, eis que a anual supera o duodécuplo da mensal, a dispensar previsão expressa nesse sentido.

A propósito, seguem precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACUTAÇÃO DO ENCARGO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. (...)

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170- 36/01), desde que expressamente pactuada
.

3. Na hipótese, o acórdão dispôs que
existe previsão no contrato de taxa de juros anu al superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
(Tema 247).

4. (...)

5. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.464.546/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 13/05/2024, DJe de 15/05/2024)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DO JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ.

2.
A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

3. (...)

5. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.276.037/SP, relª MInª Maria Isabel Gallotti, julgado em 30/10/2023, DJe de 06/11/2023)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA . OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1.
A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. Precedente.

2. (...)

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.869.910/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/03/2024, DJe de 22/03/2024)

Vale dizer: seja em virtude da previsão da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, seja pela expressa informação da capitalização mensal dos juros, é possível concluir que
houve prévia, expressa e clara previsão no contrato
firmado entre as partes, não sendo razoável a revisão do contrato conforme pretendido a pretexto da alegada inobservância aos deveres de lealdade e informação e, muito menos, por abusividade da cláusula contratual, até mesmo por observar que a taxa de juros foi pactuada em patamar inferior ao praticado à época em operações da mesma natureza.

Trata-se, portanto, de constatação que pode ser apreendida do simples cotejo das taxas pelo tomador do empréstimo, não se admitindo alegação de ignorância ou falta de informação adequada.

Em reforço, consigo que, ao julgar o
RE
nº
592.377/RS
, no dia 05/02/2015, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, o que, de resto, guarda conformidade com o art. 28, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.931/04
2
, ao dispor acerca da possibilidade de serem pactuado encargos decorrentes da obrigação, inclusive, os juros sobre a dívida e a
periodicidade
de capitalização dos juros.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em
2
% os honorários
advocatícios
sucumbenciais
– os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação – levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e lhe
nego provimento
.

É como voto
.

_____________________________

1
STJ, Segunda Seção, REsp nº 973.827/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ ac. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.

2
§ 1º. Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.